Tribunal: TJDFT
Processo: 0715141-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. PLAUSIBILIDADE. REQUISITOS ATENDIDOS PARA O PROCESSAMENTO DO INCIDENTE. PEDIDO DE INCLUSÃO DE TODOS OS MEMBROS DA DIRETORIA, DO CONSELHO FISCAL E DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COOPERATIVA EXECUTADA. NECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DOS NOMES E DOS ATOS PRATICADOS.
I. Requerimento de instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica que descreve fatos jurídicos que, em tese, podem legitimar a desconsideração da personalidade jurídica, atende ao pressuposto de admissibilidade previsto no artigo 134, § 4o, do Código de Processo Civil.
II. Não exige que a instauração do incidente seja precedida da comprovação dos requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica que constitui o seu objeto, senão a dedução de fatos jurídicos que, uma vez comprovados, autorizam a desconsideração da personalidade jurídica.
III. Sendo plausível a alegação de grupo econômico que, em tese, pode respaldar a desconsideração da personalidade jurídica, não se pode obstruir a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.
IV. A inclusão dos membros da diretoria, do conselho fiscal e do conselho de administração da cooperativa executada no polo passivo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica não prescinde da individualização dos respectivos nomes e atos praticados.
V. Agravo de Instrumento parcialmente provido.